Tribunal: TJSP
Processo: 1175195-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de titular de conta em rede social, exposta à ação de invasores. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, ainda na perspectiva de reparação por dano moral). Juízo de parcial procedência. Recurso da autora. Provimento.